Tribunal: TJSP
Processo: 1002440-50.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Professora. Mandado de Segurança. Pretensão ao pagamento das diferenças salariais com base no Piso Nacional do Magistério dos últimos 05 (cinco) anos. Inocorrência de prova documental cabal e pré-constituída a amparar o direito líquido e certo alegado pela impetrante. Recorrente que está recebendo rendimentos superiores ao devido. Mandado de segurança que

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Professora. Mandado de Segurança. Pretensão ao pagamento das diferenças salariais com base no Piso Nacional do Magistério dos últimos 05 (cinco) anos. Inocorrência de prova documental cabal e pré-constituída a amparar o direito líquido e certo alegado pela impetrante. Recorrente que está recebendo rendimentos superiores ao devido. Mandado de segurança que não pode ser utilizado como sucedâneo ou substitutivo de ação de cobrança competente. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. APELAÇÃO DESPROVIDA.